Tribunal: TJES
Processo: 0002257-15.2022.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002257-15.2022.8.08.0006

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GABRIEL GONCALVES ROCHA DE SOUZA COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO (ART. 12 DA LEI Nº 10.826/03). VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO NÃO CONFIGURADA. PRESENÇA DE FUNDADAS RAZÕES PARA AÇÃO POLICIAL. ADVERTÊNCIA SOBRE O DIREITO AO SILÊNCIO. DESNECESSIDADE EM ABORDAGEM POLICIAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente à pena de 01 ano e 03 meses de detenção, além de 50 dias-multa, pela prática do crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei nº 10.826/03), a ser cumprida em regime semiaberto.

O apelante sustenta a nulidade das provas obtidas em sua residência, alegando violação de domicílio e ausência de advertência sobre seu direito ao silêncio. Subsidiariamente, requer a redução da pena com base na atenuante da confissão espontânea.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão são:

(i) se houve violação de domicílio na abordagem policial que resultou na apreensão da arma de fogo;

(ii) se há nulidade decorrente da ausência de advertência sobre o direito ao silêncio no momento da abordagem policial;

(iii) se estão demonstradas a materialidade e autoria do crime;

(iv) se há possibilidade de redução da pena em razão da confissão espontânea.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A jurisprudência do STF e do STJ admite o ingresso policial em domicílio sem mandado quando há fundadas razões para presumir flagrante delito, conforme decidido no RE 603616/RO. No caso, o recorrente era foragido e empreendeu fuga para dentro do imóvel ao avistar os policiais, justificando a diligência.
5. A obrigatoriedade da advertência sobre o direito ao silêncio aplica-se ao interrogatório formal, não às abordagens policiais, conforme entendimento do STJ (AgRg no HC 809.283/GO). O apelante exerceu o direito ao silêncio em sede policial e confessou voluntariamente em juízo.
6. A materialidade e autoria do crime estão demonstradas pelos depoimentos dos policiais, auto de apreensão e laudos periciais. Depoimentos de policiais, quando prestados sob o crivo do contraditório, são prova idônea para a condenação (STJ, AgRg no HC 815.812/SP).
7. A pena aplicada está adequada à gravidade do delito e às circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, sendo a reincidência óbice à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (STF, HC 126.315/SP).
8. Honorários advocatícios fixados em R$ 800,00 ao defensor dativo, considerando o zelo profissional e a complexidade da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. O ingresso policial em domicílio sem mandado é legítimo quando há fundadas razões que indiquem flagrante delito, devidamente justificadas a posteriori.

2. A obrigatoriedade de advertência sobre o direito ao silêncio se restringe ao interrogatório formal, não se aplicando às abordagens policiais.

3. Os depoimentos de policiais, quando colhidos sob o crivo do contraditório, constituem prova idônea para a condenação."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):

Constituição Federal
, art. 5º, XI e LXIII.

Lei nº 10.826/03
, art. 12.

Código Penal
, art. 59.

Jurisprudência relevante citada:

STF, RE 603616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 05/11/2015.

STJ, AgRg no HC 809.283/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 24/05/2023.

STJ, AgRg no HC 815.812/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 22/05/2023.

STF, HC 126.315/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 29/09/2016.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda
Segunda Câmara Criminal
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade,
negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0002257-15.2022.8.08.0006

APELANTE: GABRIEL SOUZA DA COSTA GONÇALVES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

T
rata-se de Apelação Criminal interposta por Gabriel Souza da Costa Gonçalves em face da sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Aracruz, que o condenou à pena de 01 (um) ano e 03 (três) meses de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa, pela prática do delito previsto no artigo 12 da Lei nº 10.826/03, a ser cumprida em regime semiaberto.

Em suas razões de apelação ID 9612925, o apelante
sustenta
em síntese
a nulidade das provas obtidas durante sua prisão, alegando violação de domicílio e a ausência de informação sobre seu direito ao silêncio. Requer, portanto, sua absolvição ou, subsidiariamente, a redução da pena com base na atenuante da confissão espontânea.

Em
sede de
contrarrazões
ID 9612932
, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso, argumentando que a entrada dos policiais na residência do apelante se deu com base em fundadas razões, posto que ele era foragido do sistema prisional e, ao avistar a viatura, empreendeu fuga para o interior do imóvel. Além disso, assevera que a advertência sobre o direito ao silêncio é exigível apenas em sede de interrogatório formal.

em seu parecer ID. 12570714, a
d.

Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso, sustentando que as provas colhidas são lícitas e que a sentença objurgada deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo a análise do mérito.

Consta nos autos que, após uma denúncia anônima relatando que o denunciado, foragido do sistema prisional, encontrava-se em frente à residência de sua mãe e estava em posse de uma arma de fogo, policiais militares deslocaram-se até o local e deram voz de abordagem. Diante da ação policial, Gabriel adentrou a residência, sendo abordado logo em seguida.

Na sequência, ao ser questionado sobre a arma de fogo, o denunciado confirmou sua posse, informando que o revólver, calibre .38, marca Taurus, número de série 173276, estava guardado dentro de um guarda-roupas, no quarto de seu irmão.

Pugna a d. Defesa pela absolvição do apelante, em razão do pedido de anulação das provas obtidas.

A materialidade e indícios de autoria estão demonstradas no depoimento dos policiais militares (fls. 08/09), Auto de Apreensão (fls. 12) e Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo (fls. 13).

Pois bem.

Entendo que o pleito defensivo que alega a nulidade das provas obtidas em razão da suposta violação de domicílio, não merece acolhimento.

No caso concreto, restou demonstrado que os policiais receberam denúncia anônima indicando que o apelante, foragido do sistema prisional, estava armado em frente à casa de sua genitora.

Eis a jurisprudência:

Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral.
6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados.
(STF - RE: 603616 RO, Relator.: GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 05/11/2015, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 10/05/2016)

Ao perceber a presença da guarnição, ele adentrou ao imóvel, comportamento que, aliado ao fato de haver um mandado de prisão em seu desfavor, justificou a entrada dos agentes no domicílio. Ademais, a arma de fogo foi localizada no local por indicação do próprio apelante.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "o ingresso regular em domicílio alheio depende da existência de fundadas razões que sinalizem a ocorrência de crime no interior da residência" (AgRg no HC 678.069/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 20/09/2021). No presente caso, a presença de um foragido da Justiça, denunciado por portar arma de fogo, constitui justa causa para a diligência policial.

No que pese
à alegada violação do direito ao silêncio, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a obrigatoriedade da advertência recai sobre o interrogatório formal, não se estendendo às abordagens policiais.

In casus
, restou consignado que o apelante exerceu seu direito ao silêncio em sede policial e confessou espontaneamente a posse irregular da arma em juízo, sem indícios de qualquer vício de vontade.

Nesse sentido, já decidiu o STJ: “A legislação processual penal não exige que os policiais, no momento da abordagem, cientifiquem o abordado quanto ao seu direito de permanecer em silêncio (Aviso de Miranda), uma vez que tal prática somente é exigida nos interrogatórios policial e judicial” (AgRg no HC 809.283/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 24/05/2023).

A materialidade e autoria do crime estão amplamente demonstradas pelos depoimentos dos policiais militares, o auto de apreensão da arma de fogo e laudos periciais. O STJ já se manifestou que “os depoimentos de policiais, quando prestados sob o crivo do contraditório, possuem valor probatório idôneo para fundamentar condenação, especialmente quando corroborados por outros elementos de prova” (AgRg no HC 815.812/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 22/05/2023).

Outrossim, a pena aplicada pelo juízo de primeiro grau se mostra adequada e proporcional à gravidade do delito e às circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal.

A reincidência do apelante impede a fixação do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, conforme reiterada jurisprudência desta Câmara e do STJ.

O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que “a reincidência é fundamento idôneo para afastar a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos” (HC 126.315/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 29/09/2016).

No que diz respeito ao pedido de
honorários advocatícios, é de sabença que os mesmos devem ser fixados, em regra, utilizando, por analogia, o Código de Processo Civil, art. 85, §§ 2º e 8º, c/c art. 3º do Código de Processo Penal, que estabelece entre outras coisas, que estes serão fixados consoante apreciação equitativa do magistrado, bem como o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Ademais, há que se ressaltar que esta egrégia Câmara Criminal também possui entendimento no sentido de que a tabela da OAB e o Decreto Estadual nº 2821-R/2011, com as atualizações conferidas pelo Decreto nº 4.987/2021, não vinculam o Poder Judiciário na fixação da verba honorária, a qual deverá ser arbitrada consoante apreciação equitativa do juiz, observando-se o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, bem como, também os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Dessa forma, no que tange aos honorários advocatícios em favor do defensor dativo, entendo que os mesmos devem ser fixados, e o faço à luz do caso concreto, do zelo do profissional, do lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado, e, mormente, pelo tempo exigido para o seu serviço, no importe de R$ 800,00 (oitocentos reais).

Ante
o exposto,
CONHEÇO
o presente recurso e no mérito
NEGO
provimento.

É como voto.

06